Tribunal: CARF
Processo: 10825.720511/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720511/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.305 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 17.493,87.
Foram transmitidas seis DCOMPS nos anos de 2005 e 2007 (vide tabela e-fls. 322) que
utilizaram o pretenso crédito.
Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720511/2011-62
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.305 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720511/2011-62

Por meio de despacho decisório de e-fls. 321, a autoridade fiscal confirmou as parcelas
informadas a título de IRRF e estimativas, além do desconto do PAT (Programa de alimentação do
trabalhador).
No entanto, apurou IRPJ devido em valor diverso do declarado em DIPJ, tendo glosado
as despesas com royalties e assistência técnica ao exterior à empresa Standart Registrer Company, além
das despesas financeiras sobre parcelamentos de débitos com a União.

Inconformado, o interessado, em 08/08/2011, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
1. . que, enquanto não for proferida decisão administrativa definitiva, os
valores compensados estão com a sua exigibilidade suspensa, tendo em
vista os parágrafos 7o a 11 do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, e art. 151, III,
do CTN. .
2. que a Autoridade Fazendária acabou por recompor a apuração do Imposto
sobre a renda, de forma a anular o saldo negativo do período e evitar,
conseqüentemente, a integral homologação das compensações efetivadas;
que essa alteração, no entanto, não foi realizada no prazo decadencial. .
que a apreciação do direito creditório relativo ao saldo negativo do
ano calendário de 2004, deu-se com o despacho decisório emitido em
julho de 2011. Contudo, tendo em vista que a apuração do saldo negativo
deu-se em 31/12/2004, conclui-se que na data de 31/12/2009 já estava
extinto o prazo decadencial facultado ao ente tributante para realizar a
revisão dos procedimentos relativos àquele período-base de apuração,
ainda que com relação à apuração de um crédito.
3. que, desde 31/12/2009, o Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004
está homologado tacitamente, nos termos da norma contida no art. 150, §
4o, do CTN. Cita acórdãos do Conselho de Contribuintes. .
4. que todo o dispêndio efetuado pela Requerente, no caso das despesas com
assistência técnica do exterior, deve ser considerado como dedutível, por
ser feita com o propósito de manter o funcionamento da fonte produtora
dos rendimentos. O Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 299,
estabelece que são operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessária a atividade da fonte produtora, sendo que as despesas
operacionais admitidas são aquelas usuais e normais no tipo de transação,
operações ou atividades da empresa. .
5. que são três os requisitos básicos que habilitam determinados gastos a
serem considerados como despesas operacionais dedutíveis:
(a) sejam gastos incorridos, isto é, não registrados nos ativos fixos
ou circulantes;
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.305 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720511/2011-62

(b) os gastos devem ser necessários ou úteis para manutenção da
atividade da empresa, como também usuais, normais ou
relacionados com atividade da empresa;
(c) os gastos devem ser adequadamente comprovados, na forma
imperativa específica, ou por meios admitidos pelo ordenamento
jurídico. .
6. que no caso da Requerente as despesas com assistência técnica preenchem
os requisitos supramencionados, não havendo prejuízo com relação a
dedutibilidade das despesas. Cita acórdãos do Conselho de Contribuintes. .
7. que até a solicitação do parcelamento, a Requerente não havia registrado
contabilmente nenhum valor relativo ao mesmo, ou seja, não constam nos
registros contábeis de períodos anteriores. .
8. que, por esse motivo, considerando que referido parcelamento foi
requerido no final do período de 2003, já no primeiro dia útil do exercício
de 2004 a Requerente reconheceu contabilmente o total devidamente
parcelado, constituindo assim um passivo de parcelamento de INSS a
Pagar, com as devidas contrapartidas em contas de Despesas de INSS,
Despesas de Juros sobre o Parcelamento e Despesas de Multa sobre o
Parcelamento; que anexamos os razões das contas contábeis envolvidas
(doc. 03), para que se possa ter exatidão nas informações aqui prestadas.
9. . que pelos motivos anteriormente expostos, tais valores não se tratam de
provisão, e sim de contas a pagar efetivo, pois são créditos tributários
declarados e devidos; que o entendimento dos I. Auditores que refere-se a
provisão é uma interpretação equivocada. .
10. que as despesas com principal e juros, objeto do parcelamento, são
dedutíveis na apuração do lucro real, pelo regime de competência, não
prevalecendo, assim, o argumento de que se trata de provisão e como tal
indedutível na apuração do Lucro Real. .
11. que vale destacar que os referidos valores foram contabilizados uma única
vez, e esta se deu no início de 2004, motivo pelo qual não há como aceitar
a presunção a qual chegou os I. Auditores Fiscais de que a permissão do
reconhecimento dessas despesas nesse momento "importaria em
duplicidade no aproveitamento da dedutibilidade de aludidas despesas".
12. que, já com relação aos juros passivos do parcelamento PAES, os I.
Auditores Fiscais glosaram o valor de R$ 262.705,66, ante o valor total de
R$ 283.965,98, reconhecido no período como despesas financeiras
decorrentes de atualização monetária do parcelamento PAES. .
13. que, em que pese não se ter identificado a exatidão do valor de R$
283.965,98, cumpre-nos esclarecer que deste montante, R$ 274.065,72 foi
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.305 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720511/2011-62

reconhecido em 01/07/2004 como complemento de juros passivos sobre o
Parcelamento PAES. .
14. que é oportuno comentar que a Requerente efetuou adesão ao PAES em
julho de 2003, devidamente ratificado, inclusive consta dos sistemas da
RFB, conforme comentado pelos I. Auditores Fiscais. .
15. que referido parcelamento seria quitado em 180 parcelas, como previsto
legalmente, tendo ocorrido o primeiro pagamento no momento de sua
adesão, ou seja, julho de 2003. .
16. que vale destacar que foram parcelados débitos relativos a tributos e
contribuições federais, sendo definido como parcela base o valor de R$
17.561,48, a qual seria acrescida mensalmente de juros calculados de
acordo com a variação mensal da TJLP. .
17. que, sendo assim, passado um ano do início do pagamento, a Requerente
procedeu a atualização monetária do parcelamento PAES registrado
contabilmente em conta de passivo patrimonial. Para tanto, desconsiderou
os pagamentos efetuados até aquele momento, ou seja, 13 parcelas, das
180 devidas, considerando como valor base o pagamento total efetuado,
em 30/07/04, no valor total de R$ 19.405,43, sendo R$ 17.561,48 de
principal e, R$ 1.843,95 de atualização monetária (doc. 04).
18. . que o referido valor foi confrontado com o saldo contábil de PAES a
pagar devidamente registrado em conta de passivo patrimonial que
representava R$ 2.932.767,80, na citada data (31/07/04).
19. . que a Requerente identificou a necessidade de atualização do valor
registrado no passivo, no montante de R$ 307.939,01, sendo que deste, R$
274.065,72 refere se a complemento dos juros passivos.
20. . que destaca-se que o complemento dos juros passivos, em julho de 2004,
se deu com o reconhecimento da parcela paga naquele mês, ou seja, com
os devidos efeitos de atualização monetária pela utilização da TJLP,
obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.
21. . que, em outras palavras, o passivo a pagar de Parcelamento PAES em
31/07/04 no valor total de R$ R$ 3.240.706,81, representa a dívida
devidamente atualizada até a presente data, com base no guia devidamente
recolhida, motivo pelo qual o valor de R$ 274.065,72, reconhecido como
despesas com juros passivos PAES, além de ser legítimo, não pode em
hipótese alguma ser questionado como se indevido fosse, conforme
aventado pelos I. Auditores Fiscais.

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.305 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720511/2011-62

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não homologou a compensação
declarada na DCOMP.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO
VERSUS
RECONHECIMENTO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para
fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza
e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros
débitos fiscais.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e
certeza e amparado pelo princípio da verdade material.
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito
creditório alegado. Não comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido
de Restituição/Ressarcimento deve ser indeferido, bem como as Declarações de
Compensação não homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário

Ciente da decisão de primeira instância em 04/07/2019 (e-fls. 433), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/08/2019 (e-fls. 434), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.305 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720511/2011-62

Aponta no seu arrazoado que teria ocorrido o prazo decadencial para a
modificação dos valores devidos de IRPJ:
“A apreciação do direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário
de 2004, deu-se com o despacho decisório emitido em julho de 2011. Contudo, tendo
em vista que a apuração do saldo negativo deu-se em 31/12/2005, conclui-se que na
data de 31/12/2009 já estava extinto o prazo decadencial facultado ao ente tributante
para realizar a revisão dos procedimentos relativos àquele período-base de apuração,
ainda que com relação à apuração de um crédito
Assim, desde 31/12/2009, o Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004
está homologado tacitamente, nos termos da norma contida no art. 150, § 4o, do CTN.”

Alerta também a DIPJ foi entregue em 29/06/2006, e que na data da lavratura do
despacho decisório já teria sido atingido o prazo decadencial para revisão dos valores nela
informados.

Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, para que seja reconhecida a ocorrência da decadência
do direito fazendário de rever a atividade de lançamento através do pedido de DCOMP ou DIPJ
da Recorrente no Ano-Calendário de 2005, declarando ao final a homologação do pedido de
compensação em debate.
Os autos foram encaminhados a este CARF para julgamento.
Por meio de despacho de e-fls. 455, a Presidente desta Primeira Seção declarou a
intempestividade do Recurso Voluntário posto que a ciência do Acórdão da DRJ ocorrera em
04/07/2019, enquanto que a peça de defesa foi protocolada apenas em 09/08/2019.
Em função de petição juntada pela recorrente (e-fls. 466), a Presidência desta 1’a
Seção anulou a decisão anteriormente proferida sob a alegação de que sua competência para
declaração de intempestividade é cabível apenas quando a tempestividade não é arguida como
preliminar. Assim, no presente caso, caberia à turma de julgamento a apreciação do recurso,
inclusive a análise a tempestividade.
Os autos foram ao final encaminhados a esta 2a turma extraordinária para
julgamento.

É o relatório

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.305 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720511/2011-62

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
Da admissibilidade.
Resolvida a dúvida sobre a competência regimental para análise da
tempestividade recursal, tendo em vista que a Presidência desta 1a seção considerou que a
tempestividade foi arguida em preliminar recursal, passo a analisar este ponto

Mas inicialmente, consigno que não consta no Recurso Voluntário qualquer
alegação de tempestividade recursal. Apenas o tópico I consta a palavra “tempestividade” (e-fls.
437) mas relacionada à arguição de matéria de ordem pública, no caso a decadência. Não estava
a recorrente alegando que seu recurso voluntário era tempestivo mas sim que a decadência
poderia ser arguida em sede de segundo grau por ser matéria de ordem pública.
Na petição de e-fls. 466, a recorrente também não alega a tempestividade do
Recurso Voluntário, mas apenas alega que tomou ciência da decisão da Presidência da 1a seção
em 16/04/2020 e que, portanto, seu recurso (que chama de recurso especial) seria tempestivo.
Em seguida, a recorrente reproduz o inteiro teor do Recurso Voluntário
Feitas estas observações, entendo que resta claro que Recurso Voluntário não
atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco relativo a tempestividade, uma vez que foi
interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A recorrente foi cientificado do teor Acórdão da DRJ no dia 07 de Agosto de
2019 conforme comprovante de e-fls. 433.
Logo, o prazo começou a fluir no dia 05/07/20196 e encerrou-se no dia
05/08/2019, um dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 09/08/2019 conforme
termo de solicitação de juntada de e-fls. 434. Observe-se que próprio recurso voluntário é datado
de 08/08/2019 (e-fls. 449).

Portanto, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do
Recurso Voluntário, por intempestividade.

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.305 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720511/2011-62

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital